Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-84.2021.8.11.0052
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000771-84.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 024.338.141-70 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO.

PROCURAÇÃO COM ASSINATURA DIGITALIZADA. RECLAMANTE QUE COMPARECE PESSOALMENTE COM O ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. P
ROCURAÇÃO
APUD ACTA
. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 77 DO FONAJE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo o
Enunciado 77 do FONAJE, “O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso”. É o que se denomina de procuração
apud acta
,
que confere ao
causídico
os poderes da cláusula
ad judicia
,
dependendo
de manifestação expressa do outorgante
,
a constar no termo
, apenas a concessão de poderes especiais
.

Desse modo, é incabível a extinção do processo por vício de representação, quando o advogado comparece à audiência de conciliação com a parte reclamante
e seu nome consta expressamente do respectivo Termo
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3
.
Sem c
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1000771-84.2021.8.11.0
052

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO

Recorrente
:
MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA DA CUNHA

Recorrido
:
VIVO S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA DA CUNHA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face VIVO
S.A.

Sentenç
a

proferida
no ID 167638881/PJe2.
Concluiu
que as
assinaturas

postas

nos

documentos
que
acompanham

a

inicial

foram

reproduzidas

mecanicamente
e
por

defeito

na

representação

extinguiu
o
processo

sem

julgamento
do
mérito
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 167638882/PJe2.
Sustentou
que: a)
não

há

defeito

na

representação
,
tendo

em
vista que
o

comparecimento
da
reclamante

na

audiência
de
conciliação

comprova
que
foi
a
mesma

quem

outorgou

poderes

ao

presente

patrono
;
b)
os

documentos

juntados
pela
parte

reclamada

são de telas de sistemas e unilaterais e não

tem

força

probatória
; c)
não

há

contrato

assinado

nos
autos para
comprovar
a
relação

jurídica
entre as
partes
; d)
está

demo
n
strada
a
pratica
da
conduta

ilícita
com
a

inclusão
do
nome
do
recl
amante

nos

órgão
de
proteção

ao

credito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

interposto para reformar a sentença e condenar a recorrida

ao

pagamento
da
indenização

pelos

danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID167638890/PJe2.
Argumentou
que
deve

ser

negado

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Irregularidade
de
representação
.

Procuração
apud acta
.

Havendo

irregularidade
de
representação
, as

partes

devem

ser

intimadas
para
sanar
o
vício
e
,

não

sendo

este

sanado
, o
processo

deve

ser

extinto

sem

resolução
de
mérito
,

ou

reconhecida

a

revel
i
a
,
se a

providência

couber
,
respectivamente
, à
parte

reclamante

ou

reclamada
,
conforme

preconiza
o
artigo
76, § 1º,
inciso
I, do CPC.

No entanto, caso o advogado compareça à audiência de conciliação com seu cliente e seu nome seja registrado no respectivo termo, considera-se habilitado para todos os atos do processo, in
clusive interposição de recurso, conforme estabelece claramente o Enunciado 77 do FONAJE:

ENUNCIADO 77 – O advogado cujo nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF).

É
o que se denomina de procuração
apud acta
, que confere ao causídico os poderes
gerais
da cláusula
ad judicia,
dependendo de manifestação expressa do outorgante, a constar no termo, apenas a concessão de poderes especiais.

Desse modo, é incabível a extinção do processo por vício de representação, quando o advogado comparece à audiência de conciliação com a parte reclamante e seu nome consta expressamente do respectivo Termo.

Analisando

os
autos, nota-se que a
parte

reclamante compareceu
à audiência de conciliação, assim como o seu advogado, constando seus nomes no Termo
respectivo
(ID
167638872).

Portanto, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser
cassada
, retornando os autos à origem para regular tramitação e julgamento de mérito.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso

e
dou
-
lhe

provimento
,
para cassar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à origem para regular tramitação e julgamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo de condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024